Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça ao autor.
3. Trata-se Recurso Inominado interposto pelo requerente em face de sentença que extinguiu sem exame de mérito a ação de indenização movida contra Electrolux do Brasil S/A, pretendendo a reforma da sentença com a procedência do pedido autoral para indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, narra o recorrente ter adquirido uma geladeira Electrolux modelo Multidoor DM84X Frost Free com ice Twister em 11/06/2021, porém o produto apresentou defeito no sistema de refrigeração, não resfriando os alimentos. Afirma que registrou reclamação no sítio eletrônico “consumidor.gov” solicitando o reparto ou substituição da geladeira. Relata que a requerida alegou que o problema seria elétrico e não do produto. Afirma que registrou a ocorrência na Neoenergia, porém a concessionária emitiu laudo técnico onde consta que não houve variação de tensão elétrica. Afirma, ainda, que o produto está inutilizável. Ao final, pugna pela reforma da sentença.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é consumidor e o recorrido é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade.
6. O ponto controvertido dos autos é saber se a geladeira já possuía algum vício de fábrica ou se a instalação elétrica da residência do recorrente era inadequada para o produto. Tal questão não pode ser verificada neste feito, por requerer a necessidade de perícia.
7. Não há como afirmar que o produto adquirido apresentava defeito de fábrica ou se foi instalado em tensão elétrica diversa à indicada pelo fabricante, restando prejudicada tal análise. Dessa forma, a prova pericial é necessária à solução do ponto controvertido. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes: (Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/07/2017, publicado no PJe: 01/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.